Tribunal: STJ
Processo: 0008233-20.2016.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575723 - PI (2024
/0055620-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - MA016856
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
AGRAVADO
: KV INSTALAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
ART. 1.022
CPC/2015.
284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
do
única questão combatida,
art. 1.022
CPC/2015,
verifica-se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52575809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 45264fe6-3eac-4088-934e-a9d57cfd86ea

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 45264fe6-3eac-4088-934e-a9d57cfd86ea

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2575723 - PI (2024
/0055620-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ADVOGADOS
: SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - MA016856
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
AGRAVADO
: KV INSTALAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
ART. 1.022
CPC/2015.
284 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
do
única questão combatida,
art. 1.022
CPC/2015,
verifica-se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a decisão que
conheceu parcialmente do recurso especial, para, nesse ponto, negar-lhe provimento, em
razão da inexistência de violação ao
do CPC e da aplicação das Súmulas 7, 83
art. 1.022
e 211 do STJ e, por analogia, 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51608965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:06
Código de Controle do Documento: d89d13ae-ae35-43c1-83ec-64fb5a6a4173

A parte agravante afirma que houve negativa de prestação jurisdicional e
carência de fundamentação, solicita a anulação da decisão agravada para que outra seja
proferida, enfrentando as questões referidas no item 2 (§§ 6o e seguintes) da petição.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Preliminarmente, declaro precluso os capítulos do
referentes à
decisum
incidência das Súmulas 7, 83 e 211 do STJ e, por analogia, 284 do STF, haja vista a
agravante não ter impugnado a questão.
Quanto à alegada violação ao
do
único tópico
art. 1.022
CPC/2015,
combatido, verifica-se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria
submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Como dito anteriormente, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes
ao litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando (fls. 561-562):
As razões recursais apresentadas (id 4342751) preenchem os requisitos
necessários para conhecimento do recurso, eis que, resta claro a
observância ao princípio da dialeticidade, previsto no
incisos II
art. 1.010,
e III, do CPC. Ao contrário do afirmado pela parte apelada, vejo que o
recurso combate justamente os fundamentos da sentença vergastada,
Documento eletrônico VDA51608965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:06
Código de Controle do Documento: d89d13ae-ae35-43c1-83ec-64fb5a6a4173

haja vista que o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “a repetição
dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o
conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões
estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela
reforma da sentença. (AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI DJ de)”.23/5/2008 [...]Além do mais, em consonância
com o que preconiza o
do CPC em seus parágrafos 1o e 2o, o
art. 1.013
STJ já afirmou que “não há falar em julgamento extra petita quando o
órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial,
tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida,
respeitando o princípio da congruência . Ademais, os pedidos formulados
devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática,
não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da
relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador
ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em
observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos
que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito).
(R Esp 1605466/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em , D Je).16/08/2016
Com tais
28/10/2016
fundamentos, afasto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal, eis que o propósito recursal visa à reforma integral da sentença.
Conforme jurisprudência:
[...] não há violação do
do
quando o Tribunal a quo
art. 1.022
CPC/2015
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida" [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
relator Ministro
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp 2.417.452/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51608965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:01:06
Código de Controle do Documento: d89d13ae-ae35-43c1-83ec-64fb5a6a4173

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.575.723 / PI
Número Registro: 2024/0055620-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082332020168180140 00141627320128180140 141627320128180140 82332020168180140
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
ADVOGADOS : SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - MA016856
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
AGRAVADO
: KV INSTALAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Documento eletrônico VDA52503258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:24
Código de Controle do Documento: 5fe9bdaa-b01f-4631-950a-0388eb128604

ADVOGADOS : SIDNEY FILHO NUNES ROCHA - MA005746
ENDRIO CARLOS LEAO LIMA - MA016856
WILLAME VIEIRA CARDOSO - MA022043
AGRAVADO
: KV INSTALAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADO
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:24
Código de Controle do Documento: 5fe9bdaa-b01f-4631-950a-0388eb128604